Tribunal: TJBA
Processo: 8165623-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8165623-59.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO, LAIO ANDRIGO PADILHA LAMB DA SILVA APELADO: MARINALVA SILVA DOS SANTOS Advogado(s):PATRICIA ARAUJO SACRAMENTO, CARLOS BRITO DA PALMA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO NÃO REALIZADO. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO. O preparo recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade, incumbindo à parte recorrente comprovar seu recolhimento no ato de interposição do recurso. A ausência de comprovação do preparo no momento da interposição atrai a aplicação do art. 1.007, § 4º, do CPC, impondo à parte o dever de recolhimento em dobro após intimação. A intimação para regularização foi regularmente realizada, com prazo legal e advertência expressa quanto à pena de deserção. A parte Agravante não cumpriu a determinação judicial, limitando-se a alegar a regularidade do preparo, sem efetuar o recolhimento em dobro ou comprovar adequadamente o pagamento. A mera manifestação nos autos, desacompanhada da regularização efetiva do preparo, não afasta a deserção, configurando preclusão consumativa. O art. 1.007, § 7º, do CPC não se aplica, pois a hipótese não se refere a mero erro formal no preenchimento da guia, mas à irregularidade que impede a vinculação do preparo ao recurso. A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que a não regularização do preparo, após intimação, implica deserção, sendo inadmissível a comprovação posterior fora das hipóteses legais. Recurso não provido Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8165623-59.2023.8.05.0001, em que figuram como Agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e, como Agravada, MARINALVA SILVA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, SO/R